Tribunal: TJMT
Processo: 1031415-61.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3º, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I ? O art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.
(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)
6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Com razão, uma vez que restou incontroverso que no ato da cassação, a parte autora já possuía a CNH definitiva, portanto, necessária a instauração de processo administrativo.Nesse sentido:Tribunal de Justiça do Estado de Goiás EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPEDIMENTO EM VIRTUDE DE PENALIDADE IMPOSTA QUANDO O IMPETRANTE POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DEFESA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como, todas as demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio processo administrativo, com observação das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LIV e LV). 2. Não observado o procedimento legal, a negativa de renovação da CNH do impetrante em decorrência de prática de infração de trânsito no período em que possuía permissão para dirigir, sem a devida notificação, configura ato abusivo e viola direito líquido e certo, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 50970087220218090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).Sendo assim, diante da ausência de procedimento administrativo, é de se acolher a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu a habilitação da autora, com a ressalva que a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031415-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), WENDRIUS ARANTES DA SILVA - CPF: 064.575.801-90 (RECORRIDO), ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 697.563.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025